Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707830-17.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA APELADO: EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por METROPÓLE SHOPPING &amp; RESIDÊNCIA em face de sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo apelante em desfavor de EMPLAC COMÉRCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA – EPP, declarou extinta a execução pelo pagamento, nos termos seguintes (ID 14390597): Em face do exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução pelo pagamento, ressaltando-se que a declaração diz respeito ao débito descrito na inicial, não sendo dado ao exequente a realização de posteriores emendas/aditamentos, ampliando, de maneira indevida, os limites objetivos da lide. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários, porque já incluídos na penhora de ID 28523054. Em suas razões (ID 14390600), o apelante alega ser ilegal a outorga de quitação sem a concordância do credor, bem como a extinção do feito. Afirma que as partes podem livremente transacionar sobre direitos disponíveis, sem se submeterem aos limites da ação, havendo expressa previsão legal quanto ao seu direito de praticar atos que possam constituir, modificar ou extinguir direitos (art. 200 do Código de Processo Civil). Aduz que, tratando-se de dívida propter rem e respondendo o imóvel que a originou pelo débito, a propositura de diversas execuções representaria ofensa aos princípios da economia, da eficiência, da razoável duração do processo e da efetividade, e, assim, a inclusão de parcelas vincendas não deve ensejar a extinção do feito nem da obrigação. Defende que a retomada do curso do processo, suspenso nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, é direito do exequente, garantido por lei e não condicionado à celebração de acordo adstrito aos limites da inicial. Sustenta a inexistência de vedação legal à inclusão de parcelas vincendas em procedimento executivo, não cabendo ao juiz incluir limitações ao direito das partes não instituídas pelo legislador. Sustenta dever ser cassada a sentença e determinado o prosseguimento do feito, com a retomada da execução, para ser compelido o recorrido ao pagamento das parcelas do acordo, vencidas e vincendas, com os acréscimos previstos em lei e no pacto firmado entre as partes. Preparo regular (ID 14390602). Sem contrarrazões (ID 14390605). É o relatório. Decido. A hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, possibilidade de inclusão, no cálculo do débito perseguido, das prestações que vencerem no curso da execução, no IDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, em que a eminente relatora, Desembargadora Carmelita Brasil, determinou a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se: “Vistos etc., Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I.”. Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada ao tema descrito no mencionado incidente de demandas repetitivas, impõe-se o sobrestamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator